Tribunal: TCU
Processo: 004.760/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4142/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.760/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Leite de Mattos e Mendes (XXX.440.716-XX); Evelyn Vasques Maldonado (XXX.055.107-XX); Felipe Mota Monteiro (XXX.045.467-XX); Filipe Batista Ribeiro Costa (XXX.368.651-XX); Flavia Souza Pereira de Jesus Almeida (XXX.885.167-XX); Gabriel Henrique Porto Cabral (XXX.581.164-XX); Mariana Cotta Maia (XXX.347.057-XX); Mariana Rocha Giovannini (XXX.595.426-XX); Polyana Marques Zaquine (XXX.992.146-XX); Vinicius Pereira Santana (XXX.191.065-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.